Tribunal: TJSP
Processo: 0012063-85.2016.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – MATÉRIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL, DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA – REGIME PRISIONAL ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012063-85.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante SAMUEL HENRIQUE DOS SANTOS FRANCO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram a matéria preliminar e, quanto ao mérito, negaram
provimento ao recurso.v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012063-85.2016.8.26.0361
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0012063-85.20168.26.0361.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Tiago Ducatti Lino Machado.
Comarca: Mogi das Cruzes - SP.
Apelante: Samuel Henrique dos Santos Franco.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 45.863.

APELAÇÃO DESOBEDIÊNCIA E DESACATO MATÉRIA
PRELIMINAR

AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS,
EM
ESPECIAL,
DA
IMPARCIALIDADE
DO
JUIZ

INOCORRÊNCIA
DE
SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO PRELIMINAR REJEITADA

MÉRITO

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS
DOSIMETRIA PENAL COMPATÍVEL
COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM TELA REGIME
PRISIONAL ADEQUADO RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por Samuel Henrique
dos Santos Franco contra a r. decisão monocrática de fls. 279/282, que julgou
procedente a inicial e condenou-o, como incurso, em concurso material, nos
art. 330 e 331 do Cód. Penal, a 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
em regime aberto, concedido o direito de apelar em liberdade.
Pugna
a
defesa,
preliminarmente,
pelo
reconhecimento de nulidade processual, decorrente da suspeição do d.
magistrado de primeiro grau de jurisdição (fls. 291/300).
Pugna, quanto ao mérito, em suma, pela absolvição
do acusado, sob o fundamento da atipicidade da conduta, por ausência de
dolo, ou em razão da insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012063-85.2016.8.26.0361
3
Pleiteia, subsidiariamente, a absorção do crime de
desobediência pelo crime de desacato, em razão da aplicação do princípio da
consunção.
Pede, ainda, a redução das penas.
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
307/310),
manifestou-se a D. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso
(fls. 315/318).
É, em síntese, o relatório.
A matéria preliminar não comporta acolhimento.
Importa anotar, de início, que o reconhecimento de
nulidade processual, em conformidade com o disposto no art. 563, do Cód. de
Proc. Penal, tem como pressuposto a demonstração de prejuízo para a parte, o
que não se vislumbra e não se demonstrou no caso em tela.
Não restou caracterizada nos autos nenhuma das
hipóteses legais de suspeição ou impedimento previstas nos artigos 252 e 254,
do Cód. Proc. Penal.
Não se demonstrou, ainda, qualquer circunstâncias
infirmar a imparcialidade do d. magistrado de primeiro grau de jurisdição, na
medida em que não se demonstrou e não se vislumbra qualquer circunstância
concreta que pudesse revelar parcialidade, ou, ainda, que a r. decisão tenha
sido predeterminada para a solução condenatória do acusado, mas apenas
exercício de seu livre convencimento motivado.
De qualquer modo, importa consignar que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012063-85.2016.8.26.0361
4
nos autos qualquer espécie de violação aos princípios constitucionais, em
especial, aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade
do magistrado.
Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar.
Quanto ao mérito, o apelo não procede.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que o
acusado, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial, opôs-se à ordem
emanada pelo funcionário do tribunal de justiça, Aderbal da Silva Sena.
Ficou demonstrado, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o apelante desacatou Aderbal da Silva Sena,
escrevente técnico judiciário, em razão de suas funções, dirigindo-lhe ofensas
consistentes em palavras de baixo calão.
Durante realização de audiência de instrução e
julgamento realizada em processo em que se apurava a prática do crime de
ameaça pelo acusado, o apelante se opôs a cumprir a determinação proferida
pelo funcionário do tribunal justiça no sentido de que alterasse o local em que
estava sentado para evitar o contato visual com a vítima.
Diante
do
ocorrido,
o
funcionário
Aderbal
novamente determinou que o acusado se dirigisse ao local anteriormente
designado, momento em que o apelante passou a desacatar o servidor público,
proferindo palavras de baixo calão, quais sejam, “ninguém vai me fazer
mudar do local, seus bostas, seus merdas”.
O servidor, então, deixou o local e retornou para a
sala de audiências, oportunidade em que o acusado passou a gritar, chamando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012063-85.2016.8.26.0361
5
a atenção de todos os presentes.
O recorrente foi preso em flagrante.
Nesse sentido é a coesa e insuspeita prova oral da
acusação, constituída pelas são as declarações do ofendido Aderbal da Silva
Sena (fls. 51/52 e CD) ao longo da persecução penal, corroboradas pelo
depoimento judicial de Patrícia Elaine Silvaston Martins (CD) e o testemunho
extrajudicial do policial civil Antônio Carlos Alves de Mello (fl. 49).
Nada há nos autos a infirmar a prova oral da
acusação, ou a indicar por parte da vítima ou da testemunha, qualquer motivo,
para, indevidamente, prejudicar a apelante.
Quanto
à
versão
parcialmente
exculpatória
apresentada pelo acusado em juízo (DVD), no sentido de que apenas teria
desobedecido ao funcionário público, consistente, ainda, em afirmar que não
teria o desacatado, consistente, ainda, em afirmar que teria sido desrespeitado
pela vítima e, por isso, se descontrolado, porque, isolada nos autos e afastada,
com segurança, pelo conjunto probatório produzido nos autos, não comporta
acolhimento.
O acusado acrescentou, ademais, que faz uso de
remédios controlados.
Na fase extrajudicial o acusado permaneceu em
silêncio (fl. 53).
A prática ilícita, no âmbito da materialidade delitiva,
em conformidade com o art. 167, do Cód. de Proc. Penal, está demonstrada
pela suficiente prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012063-85.2016.8.26.0361
6
Como se vê, a procedência da inicial, nos moldes em
que se deu em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
No que tange à qualificação jurídica da conduta do
acusado, não há dúvida de que desobedeceu à ordem emanada por servidor
público e o desacatou, em razão de sua condição de funcionário público, com
intuito de menosprezá-lo, por meio de ofensas de baixo calão, agindo,
portanto, com o dolo próprio dos crimes em tela.
No que concerne à dosimetria penal, não merece
reparo.
As penas-base foram, razoavelmente, majoradas em
1/3 (um terço), em razão das específicas circunstâncias do caso em tela, em
especial, o fato dos crimes terem sido praticados dentro do Fórum, com
diferenciado desrespeito ao Poder Judiciário, o que se apresenta como
razoável e deve prevalecer.
O cúmulo material das penas aplicadas, em vista da
diversidade das espécies delitivas e momentos consumativos, era de rigor.
Por derradeiro, a fixação do regime prisional aberto
para o cumprimento da pena privativa de liberdade apresenta-se como
compatível com o caso em tela e deve prevalecer.
Face ao exposto, meu voto rejeita a matéria
preliminar e, quanto ao mérito, nega provimento ao recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator